Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar os acórdãos exarados nos presentes autos. Reafirma os argumentos postos nos recursos já analisados no sentido de haver contradição entre decisões colegiadas proferidas por esta Turma Recursal. Cita o precedente que entende fundamentar a sua tese e insiste que a “inexistência de título executivo apto a embasar a execução das astreintes” afrontaria “o princípio do contraditório, ao devido processo legal e ao direito do recorrente de obter a prestação jurisdicional integral e efetiva”. Aduz que o aludido precedente deveria ser observado, “em respeito à segurança jurídica e à coerência processual”. Alega omissão do juízo ao “ignorar decisão já consolidada nos autos, violando o princípio da segurança jurídica e a preclusão que se formou em relação à matéria das astreintes”.
II. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
III. No caso em concreto, os vícios alegados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada em acórdãos proferidos nos autos. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa.
IV. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Acrescente-se que eventual decisão judicial proferida em outro processo não vincula esta Turma Recursal.
V. Registre-se, por oportuno, que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
VI. Portanto, não restam configurados os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.